Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-35.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015927-35.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 708.909.001-91 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015927-35.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1015927-35.2023.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:
Berenice Martins Cassemiro de Oliveira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACOS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por munícipe que sofreu acidente de trânsito causado por buracos em via pública, com condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar:
(i) a existência de nexo causal entre a conduta do município e o acidente ocorrido;

(ii) a configuração de danos morais e a sua valoração;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de ausência de responsabilidade não se sustenta, pois o município é responsável pela manutenção das vias públicas, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

4.

A responsabilidade civil objetiva dispensa a prova de culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo causal.

5.

A prova dos autos demonstra que o acidente decorreu de buracos na via pública, sem sinalização adequada, em local sob responsabilidade do município, configurando falha na prestação de serviço.

6.

Contudo, as circunstâncias dos autos justificam a
redução da indenização
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

O município responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, como buracos ou bueiros em desnível, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2.

O dano material e o dano moral restaram configurados.

3.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base nas peculiaridades do caso concreto, considerando a conduta das partes, o grau de sofrimento experimentado e deve obedecer os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código Civil, artigos 186, 927 e 945; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 54, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n.o 0003886-19.2013.8.11.0018, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04/05/2022; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1007370-31.2017.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26/07/2023; TJ-MT, Apelação Cível n.o 0000412-24.2014.8.11.0109, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015927-35.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1015927-35.2023.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:
Berenice Martins Cassemiro de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais - acidente de trânsito.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra–MT.

Sentença (Id
. 337793872
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrente ao pagamento de R$ 42,87 (quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais e fixou danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

319148873
): suscita a ausência de comprovação no nexo de causalidade, bem como a inexistência de responsabilidade pelo acidente ocorrido e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, salientando que a autora não comprovou a ocorrência e extensão dos danos materiais e morais. Requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões (Id.
337793883): requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015927-35.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1015927-35.2023.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrida:
Berenice Martins Cassemiro de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por
Berenice Martins Cassemiro de Oliveira em face do recorrente
, condenando-o ao pagamento de
R$ 42,87 (quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais e fixou danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O processo teve origem em ação indenizatória ajuizada pela autora, alegando ter sofrido acidente de trânsito em 16 de fevereiro de 2023, quando conduzia sua motocicleta e foi surpreendida por buracos na pista, causando sua queda e diversos ferimentos.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a ausência de nexo causal e de responsabilidade do município, pugnando pela improcedência dos pedidos ou pela redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida pela manutenção integral da sentença, defendendo a responsabilidade objetiva da municipalidade e a comprovação dos danos sofridos.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do recorrente e a extensão dos danos comprovados nos autos.

Pois bem. A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente.

Da análise das provas dos autos, verifica-se que a autora comprovou a existência dos danos, tanto materiais, quanto morais.

As testemunhas ouvidas foram firmes no sentido de que o acidente decorreu dos buracos existentes na pista, bem como que a autora sofreu lesões com sangramento.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, reconheço a existência de responsabilidade do município pelos danos decorrentes do acidente narrado na inicial.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTO EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA. PRECARIEDADE DA VIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO IMPROVIDO. Restando evidenciada a responsabilidade do Ente Estatal pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública, sobre a existência de buraco, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados ao Autor, em decorrência da queda da motocicleta. Se o quantum indenizatório esta de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se o pleito de minoração. Recurso improvido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 00025129420168110039, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – OPERAÇÃO ‘TAPA BURACO’ MODALIDADE DE “PARE E SIGA” - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA OBRA NA RODOVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO - RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS – PENSÃO POR MORTE MANUTENÇÃO – PRESUMIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo. Restando caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento danoso, configurado está o dever de indenizar . A dependência econômica da companheira de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005303-45.2018.8 .11.0040, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)”.

Quanto aos danos morais, embora reconheça o sofrimento da autora em decorrência do acidente e das lesões sofridas, o valor fixado em primeira instância deve ser reduzido, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito da parte requerente e com carga pedagógica suficiente para inibir a reiteração da conduta.

Considerando a gravidade das lesões e o sofrimento experimentado, fixo os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos princípios acima mencionados.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a decisão de primeira instância nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026